Tribunal: TJES
Processo: 5011541-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011541-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELLIABE DA SILVA RIZO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), apontado como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A denúncia narra que, em 20/05/2026, no bairro Aviso, em Linhares/ES, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o paciente, o corréu e uma menor, que fugiram ao perceberem a aproximação policial e arremessaram objetos sobre o telhado de uma residência, posteriormente localizados, tratando-se de dois tubos plásticos contendo 24 pedras de crack e aproximadamente 5g da mesma substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a alegação de fragilidade probatória pode ser acolhida em habeas corpus; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não é possível o seu acolhimento, pois a decisão combatida aponta a presença de materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo provisório de constatação, bem como, indícios de autoria, tendo em vista os relatos dos policiais militares, que visualizaram o paciente arremessando o objeto contendo drogas.

A forma de acondicionamento da droga, a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga, a apreensão de entorpecente fracionado e a ocorrência em local conhecido como ponto de tráfico evidenciam a gravidade concreta da conduta, o que justifica a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.

A alegação de fragilidade probatória não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, pois a negativa de autoria e a versão apresentada pelo corréu, demandam exame aprofundado do conjunto probatório.

O pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser rejeitado, pois os elementos concretos que autorizam a prisão preventiva demonstram a insuficiência das cautelares para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011541-38.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELLIABE DA SILVA RIZO
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HELLIABE DA SILVA RIZO,

eis que preso preventivamente pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES.

Sobre os fatos, narra a denúncia, que no dia 20 de maio de 2026, no bairro Aviso, em Linhares/ES, policiais militares realizavam patrulhamento no beco do “Nego Dito”, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o paciente, o corréu KAIO DIAS DA SILVA, e a menor T.O.F. que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga, e arremessaram objetos sobre o telhado de uma residência.

Após a abordagem, os policiais realizaram buscas no telhado, e localizaram dois tubos plásticos, sendo que um dele continha
24 (vinte e quatro) pedras de crack
e outro, aproximadamente
5g (cinco gramas)
, da mesma substância.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, a pretensão defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim unificado, auto de apreensão e no laudo provisório de constatação, anexados na ação de origem.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos relatos dos policiais militares LENNON MAIA FREITAS e GABRIEL SANTANA EGGERT, no auto de prisão em flagrante (APF), narrando que o paciente arremessou um objeto contendo drogas, sendo certo que o local em que foi visualizado pelos agentes, é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes.

Não há, portanto, ilegalidade na decretação da prisão preventiva,
pois a decisão combatida encontra amparo em elementos concretos dos autos, especialmente a forma de acondicionamento da droga, a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga, a apreensão de entorpecente fracionado e o fato de a ocorrência ter se dado em local conhecido ponto de tráfico de drogas.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Em continuidade,
tenho que a alegação de fragilidade probatória, fundada na negativa de autoria e na versão apresentada pelo corréu, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, já que exige-se apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos que se encontram demonstrados, e são aptos para manutenção da segregação cautelar.

Indo adiante, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, constato que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 03/06/2026, o paciente apresentou defesa prévia em 11/06/2026, estando o feito aguardando a manifestação do corréu.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 20324174),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator
para denegar a ordem, nos exatos termos do voto proferido.